Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735848-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO FONTES ESTILLAC GOMEZ RECORRIDO: LEIMAR FRIGORIFICO, COMERCIO, INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Não havendo qualquer justificativa plausível para a opção pelo foro de Brasília, deve ser mantida a r. decisão agravada que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pesqueira - PE, local de residência do Réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão recorrida, de modo a manter a tramitação dos autos na Circunscrição Judiciária de Brasília, preservando o que foi acordado entre os contratantes, nos termos do referido artigo. Ressalta que as partes elegeram em acordo o foro desejado que atende à vontade de ambos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 63, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41984338): (...) No caso concreto, o Agravante e o Agravado firmaram contrato de “Termo de Confissão de Dívida” e elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF para análise e julgamento de quaisquer ações decorrentes do referido contrato. De fato, nos termos do art. 64 do CPC, a incompetência territorial é relativa e, portanto, não poderia ser declarada de ofício. No entanto, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro, caso dos autos. Na espécie, como bem verificou o MM. Juiz a quo, “nenhuma das partes ostenta domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF, tampouco foi nesta localidade a ocorrência dos fatos”. Ademais, “cuidando-se de pretensão de reparação de danos, o foro, em regra, deve observar o domicílio do réu (art. 46 e art. 53, inc. III, ambos do CPC)”. Assim, não há qualquer justificativa plausível para a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pesqueira – PE, domicílio do Réu. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028